Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-89.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000866-89.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: JOSE DE CASTRO ROCHA e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, LEONARDO BAHIA CABRAL, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR).
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL; IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA; E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL E DO IDESA.
PARALISAÇÃO DAS OBRAS CONTRATADAS.
DANOS MORAIS.
QUANTUM
MAJORADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.
C
ORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000866-89.2023.8.05.0052
, em que figuram como apelantes/apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e outros e
JOSÉ DE CASTRO ROCHA
e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSE DE CASTRO ROCHA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator